Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705566-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO NUNES DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes, noticiada pelo autor (ID 14128091) e ratificada pelo réu (ID 14182634), HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora